Tribunal: TJDFT
Processo: 0703921-41.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703921-41.2020.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: HOSPITAL LAGO SUL S/A APELADO: SERGIO REIS MOREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Diante da autocomposição das partes noticiada na petição de ID 30852431, HOMOLOGO o acordo firmado, com base no artigo 932, inciso I, do CPC e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do CPC Intimem-se. Brasília-DF, 23 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora